Tribunal: TJSP
Processo: 2008842-47.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Prescrição intercorrente em execução fiscal. Redirecionamento da execução para os sócios. Tema 444 dos Repetitivos do C. Superior Tribunal de Justiça. Execução que foi extinta ante a remissão do débito. Recurso que se encontra prejudicado. Modificação do acórdão, para

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Prescrição intercorrente em execução fiscal. Redirecionamento da execução para os sócios. Tema 444 dos Repetitivos do C. Superior Tribunal de Justiça. Execução que foi extinta ante a remissão do débito. Recurso que se encontra prejudicado. Modificação do acórdão, para julgar prejudicado o recurso.